Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721435-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: FLÁVIO WERNECK MENEGUELLI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PONDERAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DESTE. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRE TO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. INDEVIDA DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR. ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA A FATOS GRAVES. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PUBLICAÇÃO DE TEXTO RETIFICADOR. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Hipótese de veiculação indevida de matéria jornalística por meio da qual teria havido violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor, a demandar reparação pelos danos morais experimentados. 2. É atribuição do Juízo singular, nos casos de existência de princípios constitucionais em tensão, no caso concreto examinado, louvar-se no critério de ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 130. 2.2. Nesse contexto, a publicação de notícia que interfira na esfera jurídica extrapatrimonial de outrem, à vista da publicação indevida da imagem de homônimo, configura abuso do direito à liberdade de expressão. 3. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 4.1. No caso dos autos o valor dos danos morais fixado pelo Juízo singular deve ser mantido, pois se afigura compatível com o critério bifásico consagrado pela jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, além de estar também de acordo com as particularidades do caso concreto e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A ofensa em destaque, além de produzir a reparação do dano moral, confere ao ofendido, em tese, a legítima pretensão à resposta, proporcionalmente ao agravo, nos moldes do art. 5o, inc. V da Constituição Federal. 5.1. No entanto, o equívoco cometido pela ré foi percebido e corrigido poucos dias depois. Ademais, à época dos acontecimentos a demandada fez constar ao final do aludido vídeo a devida nota de esclarecimento. 5.2. Assim, como a publicação não permaneceu disponível por muito tempo e, diante da correção do equívoco pela demandada há mais de um ano, não há mais utilidade na medida requerida. 6. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 6.1. Percebe-se, portanto, que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6.2. No caso em deslinde, como o pedido é composto por dois itens distintos e o demandante sagrou-se vencedor apenas em relação a um deles, deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência nas proporções estabelecidas pelo Juízo singular (50% para cada parte) em relação ao valor das despesas processuais e ao montante dos honorários de advogado, notadamente por ter sido o autor vencido em parte considerável do pedido. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12, 186 e 188, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que, na hipótese dos autos, não houve abuso no exercício do direito de imprensa, razão pela qual deve ser afastada a indenização imposta; c) artigo 944, parágrafo único, também do CC, ao argumento do excesso no valor fixado a título indenizatório, o qual, segundo afirma, foram fixados além da razoabilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega ofensa aos artigos 5o, incisos IV, V, IX, X, XIV, e 220, caput, §2o, ambos da Constituição Federal. Repete a argumentação trazida no recurso especial, e afirma a prevalência, no caso, do direito à informação e da liberdade de expressão, sobre os direitos da personalidade em tese colidentes. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial, a apontada violação aos artigos 12, 186 e 188, inciso I, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela presença dos requisitos autorizadores da indenização contra a qual se insurge o recorrente, bem como ao fixar o valor correlato, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). E, ainda: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A exemplo do que ocorre com o recurso especial, também em sede extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF, não se admite o reexame dos fundamentos de natureza fático-probatória adotados pelo órgão julgador de segundo grau. É o entendimento da Corte Suprema: “Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” (RE 1361721 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 13/9/2022)*. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012